Tribunal: TJSP
Processo: 1072808-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Hipótese em que os protestos foram lavrados por quantias inexigíveis, posteriormente retificados pela requerida e quitados pela autora - Responsabilidade pela retirada do protesto e pagamento dos emolumentos da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Hipótese em que os protestos foram lavrados por quantias inexigíveis, posteriormente retificados pela requerida e quitados pela autora - Responsabilidade pela retirada do protesto e pagamento dos emolumentos da concessionária - Ato ilícito - Dano in re ipsa – Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00, que se mostra adequado – Verba que deverá ser corrigida a partir do arbitramento (Súmula 326 do C. STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ) – Sentença mantida – Recurso desprovido.